Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LIMITAÇAO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos planos de saúde coletivo, não cabe à ANS o controle prévio ou fixar índice de reajuste, mas deve ser comunicada dos parâmetros aplicados acompanhados das notas técnicas. Nesse sentido a IN no. 13/2006 – ANS.
2. Por conseguinte, não é aplicável aos planos coletivos os reajustes divulgados pela ANS e que possuem como destinatário apenas os planos individuais e familiares.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.